Tribunal: TJDFT
Processo: 0713997-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713997-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HOTEL PHENICIA LTDA AGRAVADO: JOSE RONALDO DE OLIVEIRA, RAQUEL PROCACI DO CARMO OLIVEIRA DESPACHO Republique-se o despacho id 25655068, fazendo constar os nomes dos advogados dos agravados. I. Brasília, 22.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator